Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em procedimento de recuperação judicial, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para as recuperandas apresentarem certidões negativas de débitos tributários, nos termos do art. 57 da Lei n. 11.101/2005. As sociedades alegam que, consoante entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça, a apresentação de CND não constitui requisito obrigatório a homologação do plano de recuperação judicial e concessão do benefício legal, sendo certo que, no caso, o PRJ foi aprovado em todas as quatro classes de credores, seja por volume de crédito, seja por número de credores (71,79% dos credores, detentores de 62,56% do capital votante), estando pendente apenas de homologação judicial. Afirmam, ainda, que aderiram a parcelamento tributário, mas foram informadas pela Receita Federal que os créditos tributários teriam sido inscritos em dívida ativa, pelo que solicitaram prazo para regularização (unificação), a fim de que as CND’s sejam expedidas. Assim, “não poderia o D. Julgador a quo insistir na apresentação das CND’s faltantes pelas Agravantes, vez que dependem da regularização pela Receita Federal/PGFN”. Com base nisso, requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e homologar o Plano de Recuperação Judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores. É a suma dos fatos. Transcrevo a r. decisão agravada: Nos termos do artigo 57 da LF, após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia geral de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos artigos 151, 205 e 260 do Código Tributário Nacional. Foram juntadas tão somente as certidões positivas com efeito de negativas em nome de Sociedade Incorporadora Varandas do Lago Norte III S.A e Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. Assim, muito embora a notícia que as outras recuperandas aderiram ao parcelamento fiscal, as certidões respectivas não foram apresentadas. Nesse sentido, intimo as recuperandas para complementarem a documentação. Prazo de 05 (cinco) dias. No mesmo prazo, consoante regra do artigo 73, V, da LF, intime-se a Fazenda Nacional para se manifestar quanto à existência de algum impedimento à homologação do plano recuperacional, devendo se manifestar especialmente sobre a petição de ID 120338749, em que a recuperanda alega erro na inscrição em dívida ativa de crédito já parcelado. As Agravantes trazem alegações relevantes a respeito da adesão a parcelamento tributário federal que estariam pendentes de regularização no sistema da própria Receita Federal, em razão de inscrição em dívida ativa de alguns desses débitos. Diante disso, o prazo de cinco dias para que as recuperandas apresentem as certidões negativas de débito tributário, tal qual determinado na origem, revela-se exíguo, sobretudo pela pendência de manifestação da Fazenda Nacional sobre o alegado, cuja intimação foi determinada na própria decisão agravada. Sendo assim, entendo presentes os requisitos, concedo em parte a liminar requerida para dilatar o prazo concedido na decisão agravada de 5 (cinco) para 20 (vinte) dias. I. Ouça a d. Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 2 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator